Tribunal: TJPA
Processo: 0814448-12.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0814448-12.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0814448-12.2022.8.14.0000

CLASSE: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGIDO: JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL

DA COMARCA DE BREVES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA. CORREIÇÃO PARCIAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO E DESCUPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES EM CONEXÃO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSO MANEJADO INAPROPRIADO. CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 581, I, DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, em não conhecer da Correição Parcial
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814448-12.2022.8.14.0000

CLASSE: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGIDO: JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL

DA COMARCA DE BREVES

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). CANDIDA DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
correição parcial
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
nos autos da ação penal nº 0801525-21.2022.8.14.0010
,
contra
ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves,
que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada contra o nacional ISAAC TEIXEIRA DE SOUSA pelas condutas tipificadas nos artigos 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I c/c 14, II, e 147, “caput”, 147-A, §1º, II, e 147- B, todos do Código Penal, e artigos 24-A, 5º, III e 7º, II, e V, todos da Lei 11.340/06.

Em seus argumentos o Corrigente considerou que havia conexão probatória entre os delitos de homicídio qualificado e os demais tipos penais, na medida em que foram cometidos no mesmo contexto de violência familiar, contra a mesma vítima e perante testemunhas semelhantes, pugnando ainda, liminarmente, para que seja concedido efeito suspensivo a decisão do magistrado “a quo” que rejeitou parcialmente a peça inquisitória.

Contudo, o Corrigido entendeu inexistir conexão e, em razão disso, decidiu pela rejeição parcial da peça vestibular.

Pedido liminar indeferido.

Solicitadas informações à autoridade apontada como Corrigida, as quais foram prestadas e juntadas ao feito.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pela concessão da medida.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

1 – DO NÃO CONHECIMENTO

DA CORREIÇÃO PARCIAL

Considerando tratar-se o presente caso de hipótese prevista no artigo 932, do CPC, segundo o qual
“incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, a correição parcial não merece ser conhecida.

Vale ressaltar que tal procedimento se constitui expediente de caráter administrativo que se destina a combater despacho judicial que, por “error in procedendo”, venha causar inversão tumultuária do processo.

Com ressaltado anteriormente, o Corrigente denunciou o réu
ISAAC TEIXEIRA DE SOUSA
pelos
delitos de tentativa de feminicídio (artigos 121, §2º, I, IV e VI, §2º-A, I c/c 14, II, todos do CP) e os demais tipos penais (artigos 147, “caput”, 147-A, §1º, II, e 147- B, todos do CP, e artigos 24-A, 5º, III e 7º, II, e V, da Lei 11.340/06), entendendo serem conexos na medida em que foram cometidos no mesmo contexto de violência familiar, contra a mesma vítima e perante testemunhas semelhantes.

O juízo Corrigido rejeitou parcialmente a denúncia no tocante aos delitos previstos nos artigos 147, “caput”, 147-A, §1º, II, c/c 147-B, todos do Código Repressivo, c/c artigo 24-A, 5º, III e 7º, II e V todos da Lei nº 11.340/06.

Contra a decisão supramencionada o Corrigente deveria propor recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso I, do CPP, ao invés de correição parcial.

Assim dispõe o artigo 581, inciso I, do CPP:

“(...)(...)
Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:
I
-
que não receber a denúncia
ou a queixa; (...)(...)”

Outrossim, oportuno deixar consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no que refere ao cabimento de Recurso em sentido estrito da decisão que rejeitar parcialmente a peça acusatória.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
POR FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EQUÍVOCO INESCUSÁVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Hipótese em que a instância de origem decidiu que a interposição de recurso de apelação contra decisão que rejeita a denúncia configura erro grosseiro, razão pela qual não aplicou o princípio da fungibilidade para recebê-lo como recurso em sentido estrito
. 2. De fato, no caso concreto, após a realização da audiência preliminar - em que a suposta vítima renunciou expressamente ao direito de representação e manifestou-se contrária ao prosseguimento do feito -,
o magistrado prolatou decisão, forte no disposto no art. 395, III do CPP, rejeitando a denúncia, contra a qual o Ministério Público interpôs recurso de apelação
. 3. Apesar do equívoco quanto ao dispositivo legal indicado na decisão, eis que se trata de caso de típica ausência de condição específica para a propositura da ação penal - existência de representação da vítima -, de modo a atrair a incidência do inciso II do art. 395,
ainda assim restou preservada a natureza da decisão - interlocutória mista de rejeição da denúncia -, sujeita, induvidosamente, a recurso em sentido estrito, conforme se infere do art. 581, I, do CPP
. 4.
As expressões "rejeitada" e "não receber", empregadas nos arts. 395, caput e 581, I, ambos do CPP, são sinônimas, de modo que da decisão que não recebe ou rejeita a denúncia caberá, sempre, o recurso em sentido estrito
. 5. "Toda decisão que rejeita (lato sensu) a denúncia ou a queixa tem natureza interlocutória mista, ainda quando fundada na atipicidade do fato. Tal como na situação em que se declara a extinção da punibilidade, haverá aqui, pela rejeição, solução de mérito, mas não o julgamento do mérito do processo criminal. O disposto no inciso II do artigo 593, CPP - invocado por vezes no caso de rejeição de peça acusatória - está destinado fundamentalmente para atacar sentenças definitivas ou com força de definitivas que julguem processos incidentes. Nessa linha, há que se dizer que a rejeição (sem qualquer apego à questão etimológica) significa nada mais do que o próprio não recebimento da peça acusatória" (Eugênio Pacceli de Oliveira e Douglas Fischer). 6. Destaque-se que, in casu, tratou-se de rejeição da denúncia por ausência de condição de procedibilidade, decisão que acarretou a extinção da própria ação penal sem, contudo, realizar-se qualquer juízo quanto ao mérito do fato criminoso imputado, de modo que,
mesmo que não se verifique má-fé da parte na interposição tempestiva do recurso errôneo, ainda assim estar-se-ia diante de erro inescusável (ou grosseiro) capaz de, por si só, afastar a incidência da fungibilidade recursal
. 7. A aplicação da fungibilidade recursal se revela inviável no caso concreto também porque o recebimento de um recurso por outro acarretaria inegável prejuízo para a defesa, porquanto propiciaria a retomada do curso do processo contra o acusado. 8. Recurso desprovido.

(STJ - REsp: 1739966 RS 2018/0109454-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
ADITAMENTO À DENÚNCIA. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Consoante entendimento antigo desta Corte, "da decisão monocrática que rejeita o aditamento à denúncia cabe recurso em sentido estrito, por interpretação extensiva do art. 581, I, do Código de Processo Penal"
( REsp n. 184.477/DF, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 19/2/2002, DJ 25/03/2002, p. 302). Precedente. 2. Ademais, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva, haja vista que o agravante a defende sem, contudo, considerar o período de suspensão do processo e do prazo prescrional. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1706412 SP 2017/0278367-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2019) (grifos e negritos meus)

2. CONCLUSÃO

Pelo exposto,
não conheço da presente correição parcial.

É como voto.

Belém do Pará, ____ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 06/04/2023